Tribunal: STF
Processo: Rcl 42255
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 59 – DECISÃO – DESRESPEITO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Outdoor Importação e Exportação Ltda. assevera haver o Juízo da Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP, no processo nº 0011634-55.2016.5.15.0077, olvidado o decidido, pelo ministro Gilmar Mendes, na medida cautelar na ação declaratória de constitucionalidade nº 59.
    Segundo narra, figura em processo trabalhista formalizado por José Vanderlei da Silva, cujo pedido foi declarado parcialmente procedente, estipulada correção monetária dos valores devidos a partir da Tabela Única para Atualização e Conversão de Débitos Trabalhistas e do verbete nº 381 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Interposto recurso ordinário, no qual pretendida a observância do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, a definição do fator de atualização acabou diferida para a fase de execução. Com o trânsito em julgado, sobreveio execução. Postulada a incidência da Taxa Referencial, para fins de recomposição do crédito, ou a suspensão do processo na origem, não houve êxito, surgindo o alegado descompasso.
    Sustenta desrespeitado o paradigma, no que determinada a suspensão de todas as demandas a envolverem o disposto nos artigos 879, § 7º, 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e 39, cabeça, § 1º, da Lei nº 8177/1991, nos quais estipulada a correção de créditos com base na Taxa Referencial – TR. Discorre sobre dificuldades financeiras enfrentadas.
    Requer, no campo precário e efêmero, sejam suspensos o ato impugnado e a execução. Pretende, no mérito, a cassação do pronunciamento atacado e a confirmação da medida acauteladora.
    2. O Relator das ações declaratórias de constitucionalidade nº 58 e 59 deferiu, em 27 de junho de 2020, medida de urgência para determinar “a suspensão do julgamento de todos os processos em curso na Justiça do Trabalho” que versem a observância dos artigos 879, § 7º, e 899, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação da Lei nº 13.467/2017, bem assim do 39, cabeça e § 1º, da Lei nº 8.177/1991. Os preceitos dispõem sobre atualização de créditos trabalhistas.
    Da análise das peças, constata-se que, embora formada coisa julgada envolvendo o título executivo surgido ao término do processo de conhecimento, a definição do índice de correção monetária do crédito foi diferida para a fase da execução, tendo em conta discussão judicial alusiva à questão. Cumpria ao Juízo, em atendimento ao decidido no paradigma, proceder à suspensão da demanda.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, o curso do processo nº 0011634-55.2016.5.15.0077 no Juízo da Vara do Trabalho de Indaiatuba/SP.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-geral da República.
    5. Publiquem. 
Brasília, 27 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator